Tribunal: TJDFT
Processo: 0767138-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0767138-20.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DAQUICLER PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, servidora pública, contra sentença que julgou procedente apenas em parte o pedido inicial. Em suas razões a recorrente afirma que, embora o Juízo de origem tenha reconhecido o direito ao pagamento da atualização monetária, não condenou o réu ao respectivo pagamento. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Com efeito, a sentença julgou improcedente o pedido referente à correção monetária nos seguintes termos: “No que se refere ao quantum devido, deixo de acolher os cálculos apresentados pela parte autora, isso porque, os cálculos não respeitaram os parâmetros legais e Jurisprudenciais afetos à questão (Tema 905/STJ, declaração de inconstitucionalidade do art. 1-F da Lei 9.494/97 e EC 113/21), devendo ser aplicado ao caso o IPCA-E até 11/2021 e, após, a SELIC. Ocorre que, no caso em exame, a atualização pelo IPCA-e de maio a julho de 2020 foi menor que 1 (um), de modo que o valor se conserva no patamar inicial. (...) Portanto, o valor pago corresponde ao que foi repassado à parte autora.” A recorrente, contudo, não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para impugnar especificamente o fundamento principal da sentença, se limitando a justificar, de forma genérica, que a correção monetária seria devida. Não apontou nenhum argumento para refutar a tese adotada de que a correção monetária, no caso concreto, seria inexistente diante do acumulado do IPCA-e de maio a julho ter sido inferior a 1 (um). Notória, portanto, a ausência de dialeticidade recursal, de modo que o recurso não deve ser conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade. Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 932, III, parte final, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora